Tribunal: TJSP
Processo: 2215290-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215290-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JOÃO ROBERTO BARBOSA MARTINS, são agravados JOSÉ CLÁUDIO
GOMES DOS SANTOS e GSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215290-42.2020.8.26.0000 -Voto no 24646
2
Agravo de Instrumento no 2215290-42.2020.8.26.0000
Agravante: José Roberto Barbosa Martins
Agravadas: José Cláudio Gomes dos Santos e outra
Comarca de Ribeirão Preto - SP
Juiz: Dr. Paulo Cícero Augusto Pereira
Voto no 24646
Agravo de instrumento - Ação de adjudicação compulsória
de imóveis c/c condenatória em obrigação de fazer e
indenizatória. Incompetência desta Subseção de Direito
Privado III. Determinação de remessa dos autos à
distribuição a uma das Câmaras da Subseção de Direito
Privado I. Agravo não conhecido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão proferida nos autos da ação de
adjudicação compulsória de imóveis c/c condenatória em obrigação de
fazer e indenizatória movida por JOSÉ ROBERTO BARBOSA
MARTINS, em relação a JOSÉ CLÁUDIO GOMES DOS SANTOS e
outra, que indeferiu requerimento de antecipação de tutela.
Inconformado, o autor requereu a concessão de efeito
ativo ao recurso para a concessão da tutela provisória e, no mérito, a
confirmação dessa decisão.
É o relatório.
O autor alegou que adquiriu imóvel do corréu (unidade
em prédio), quitou o preço, mas não recebeu a unidade no prazo,
tendo o réu alegado que a obra não foi concluída por depender de
recursos de parceiros com os quais litiga em outra ação.
Nesta ação, o autor pediu a condenação do réu na
conclusão das obras, na regularização da incorporação do imóvel, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215290-42.2020.8.26.0000 -Voto no 24646
3
outorga da escritura definitiva de compra e venda e no pagamento de
indenização por materiais e morais.
Recentemente, passou a ser da competência comum
das três C. Subseções da Seção de Direito Privado as “ações relativas a
compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de
compromissos e todos os demais feitos que, regidos pelo Direito Privado, não sejam
da competência recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça. (art. 5o, §3o,
Resolução no 623/2013)”.
As ações relativas à compra e venda e à adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas
sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos, são,
ainda, da competência preferencial da Subseção de Direito Privado I,
havendo, na mencionada Resolução, inciso específico sobre isso.
Em suma, a alteração de competência recentemente
feita por este E. Tribunal não atribuiu competência comum às três
Subseções de Direito Privado para julgar ações de adjudicação
compulsória, tendo se limitado ao que consta acima.
A conclusão das obras e a regularização da
incorporação do imóvel são necessárias à outorga da escritura e as
indenizações pelos danos materiais e morais postuladas decorrem do
atraso no cumprimento dessas obrigações.
Assim, a competência para julgar o presente recurso é
de uma das C. Câmaras da C. Subseção de Direito Privado I.
Menciono, a propósito, os seguintes precedentes do C.
Grupo Especial da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal:
Conflito de competência entre a 5a e a 19a Câmaras de Direito
Privado. Compete preferencialmente às Câmaras integrantes da
Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) o julgamento dos
recursos interpostos em ações relativas a compra e venda e
adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel,
ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos
administrativos. Exegese do art. 5o, inciso I, item 25, da Resolução
no 623/2013. Conflito de competência procedente para declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215290-42.2020.8.26.0000 -Voto no 24646
4
competência da 5a Câmara de Direito Privado. (TJSP; Conflito de
competência cível 0041363-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Gomes
Varjão; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro: 11/11/2019).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de adjudicação
compulsória e oposição. Matéria de competência da Primeira
Subseção da Seção de Direito Privado (9a Câmara) – Resolução no
623/2013, deste Tribunal. Questão já decidida por meio de CC no
0014224-16.2018.8.26.000 – Conflito procedente. (TJSP; Conflito
de
competência
cível
0026163-56.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Costa Netto; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do
Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Cumprimento de
sentença – A 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial suscita
conflito de competência atribuindo a 6a Câmara de Direito Privado
a competência para julgar o agravo de instrumento no
2023467-13.2019.8.26.0000 - Admissibilidade – Ação que versa
sobre adjudicação compulsória - Competência recursal afeta a uma
das Câmaras da "Seção de Direito Privado I" (1a a 10a) – Exegese
do art. 5o, I, I.25, da Resolução no 623/2013 desta Corte - Conflito
procedente.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0022877-70.2019.8.26.0000; Relator (a): Roque Antonio Mesquita
de Oliveira; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito
Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/08/2019; Data de Registro: 08/08/2019)
Não
conheço,
pois,
deste
agravo,
diante
da
incompetência desta C. Câmara, e determino a remessa dos autos à
distribuição a uma das C. Câmaras da Subseção de Direito Privado I
deste E. Tribunal, cabendo ao D. Relator sorteado decidir pela
manutenção ou não da decisão de minha lavra que não concedeu o
efeito ativo a este recurso.
Morais Pucci
Relator